Tribunal: STF
Processo: HC 102174
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS - VERBETE Nº 691 - COMPATIBILIZAÇÃO COM A CARTA DA 
   REPÚBLICA. Sobrepõe-se à jurisprudência sedimentada no Verbete nº 
   691 da Súmula do Supremo a Constituição Federal, considerada a 
   envergadura maior do habeas corpus no que voltado a preservar a 
   liberdade de ir e vir. 

PRISÃO PREVENTIVA - EXCEÇÃO. 
   Consubstanciando a prisão preventiva exceção ao princípio da não 
   culpabilidade, deve-se reservá-la a casos extremos, presente o 
   disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

PRISÃO 
   PREVENTIVA - FUNDAMENTOS. A prisão preventiva há de estar alicerçada 
   no Código de Processo Penal, apontando o prolator da decisão os 
   aspectos concretos, a envolverem o acusado, que a motivaram.